Tribunal: TJMT
Processo: 0004127-03.2016.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004127-03.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CONSTRUTORA VERTICE LTDA - CNPJ: 00.232.620/0001-56 (APELADO), IVAN MUINHOS - CPF: 001.112.956-53 (APELADO), ROBERTO DOLABELLA DE ABREU DUARTE - CPF: 421.058.896-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que na específica hipótese prevista no art. 485, §1º, do CPC, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o Juiz deve promover nova intimação da exequente, para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Assevera que não ocorreu o abandono da causa, haja vista a ausência de
animus
para tanto, visto que o exequente promoveu todos os atos necessários na tentativa de penhorar bens da executada e garantir o crédito tributário exequendo, contudo infrutíferos.

Afirma que a extinção do processo por abandono exige a inércia reiterada do autor, demostrando-se o desinteresse no prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 1880591).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que sobreveio sentença fundamentada na desídia do exequente em promover o efetivo prosseguimento do feito, julgando-o extinto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Essa é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
(...)7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E ISSQN - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.
(N.U 1007091-94.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido.
(N.U 0001670-06.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

In casu,
verifica-se que, no petitório id. 1880562, a parte executada nomeou bens à penhora. Antes de apreciado o citado requerimento, sobreveio a sentença objurgada.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Compulsando os autos, verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021